Tribunal: TJSP
Processo: 1005557-38.2019.8.26.0566
Classe: Remessa Necessária Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Ricardo Graccho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
1. Presentes o nexo causal e a incapacidade laborativa parcial e permanente, de rigor a concessão do auxílio-acidente, a partir da alta médica.
2. Acerca da adequação das parcelas em atraso, caberá a Lei no 8.213/91 e alterações posteriores.
3. O pagamento do auxílio-acidente deverá observar o disposto no art. 104, § 6o, do Decreto no 3.048/99, na hipótese de concessão de auxílio-doença pelo

Ementa:
1. Presentes o nexo causal e a incapacidade laborativa parcial e permanente, de rigor a concessão do auxílio-acidente, a partir da alta médica.
2. Acerca da adequação das parcelas em atraso, caberá a Lei no 8.213/91 e alterações posteriores.
3. O pagamento do auxílio-acidente deverá observar o disposto no art. 104, § 6o, do Decreto no 3.048/99, na hipótese de concessão de auxílio-doença pelo mesmo fato gerador.
4. A verba honorária deverá ser fixada na fase de liquidação, conforme disposto no artigo 85, §§ 3o e 4o, II do CPC, momento em que o respectivo juízo levará em consideração também a sucumbência recursal das partes, nos termos do art. 85, § 11 do CPC

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706158
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1005557-38.2019.8.26.0566, da Comarca de São Carlos, em que é recorrente JUÍZO
EX OFFICIO, é recorrido SANDRO DE SOUZA GOMES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente sem voto), ALBERTO GENTIL E ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
RICARDO GRACCHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1005557-38.2019.8.26.0566 - Voto no 25.102
2
Voto no 25.102
Recurso no 1005557-38.2019.8.26.0566 (São Carlos)
Recorrente: Juízo da 5a Vara Cível (ex officio)
Partes: Sandro de Souza Gomes e Instituto Nacional do Seguro Social
1. Presentes o nexo causal e a incapacidade laborativa parcial e
permanente, de rigor a concessão do auxílio-acidente, a partir
da alta médica.
2. Acerca da adequação das parcelas em atraso, caberá a Lei no
8.213/91 e alterações posteriores.
3. O pagamento do auxílio-acidente deverá observar o disposto
no art. 104, § 6o, do Decreto no 3.048/99, na hipótese de
concessão de auxílio-doença pelo mesmo fato gerador.
4. A verba honorária deverá ser fixada na fase de liquidação,
conforme disposto no artigo 85, §§ 3o e 4o, II do CPC,
momento em que o respectivo juízo levará em consideração
também a sucumbência recursal das partes, nos termos do art.
85, § 11 do CPC
Acrescente-se ao relatório da sentença, que a ação
acidentária promovida por Sandro de Souza Gomes foi julgada
procedente (fls. 93/95).
Recorre de ofício o Juízo da 5a Vara Cível de São
Carlos, por força do disposto no artigo 10, da Lei no 9.469/97.
É o relatório.
A sentença carece de pequeno reparo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1005557-38.2019.8.26.0566 - Voto no 25.102
3
Alega
o
postulante
que
trabalhava
como
desossador para a empresa DRD Bertocco Serviços e Rotulagem quando,
em 18.01.2017, sofreu um acidente de trabalho, lesionando o membro
superior esquerdo (punho), o que reduziu sua capacidade laborativa.
Informa a concessão pretérita de auxílio-doença,
o prejuízo funcional e pede a concessão de benefício acidentário.
Analisando-se as provas produzidas nos autos,
especialmente o laudo médico pericial de fls. 77/81, a conclusão é a de que
o caso comporta a indenização infortunística.
A ocorrência do acidente alegado na inicial restou
demonstrada com a formalização da Comunicação de Acidente do
Trabalho CAT pela empregadora (fls. 14).
Quanto ao nexo causal, não há o que se
questionar, pois a própria autarquia já havia reconhecido a origem da lesão
experimentada pelo trabalhador, afastando-o, inclusive, com pagamento de
auxílio-doença por acidente de trabalho (fls. 18).
Realizada avaliação física e analisados os exames
complementares o perito informou que o autor “Apresenta limitação dos
movimentos da articulação do punho esquerdo. Queixa de dor a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1005557-38.2019.8.26.0566 - Voto no 25.102
4
manipulação ativa desta articulação. Na mão esquerda presença de uma
cicatriz aderente aos planos profundos com cerca de 08 centímetros. O
punho esquerdo apresenta a seguinte mobilidade articular: movimento de
flexão de 70o (normal 90 graus); o movimento de extensão de 60o (normal
80 graus); a supinação é de 80o (normal 90o) e a pronação é de 60o (normal
90o)” (fls. 79).
O expert foi enfático a afirmar que o trabalhador
apresenta perda da capacidade da mão esquerda de caráter parcial e
permanente.
Neste passo, sem elementos aptos que possam
desconstituir a prova até então produzida, considera-se formado o binômio
nexo/incapacidade, essencial para a concessão do benefício acidentário.
Destarte, presentes os pressupostos legais e
fáticos, de rigor a concessão do auxílio-acidente de 50% do salário de
benefício, nos termos da Lei no 8.213/91 e a alteração introduzida pela Lei
no 9.528/97, além do abono anual, a partir do dia seguinte ao da alta
médica (30.07.2017 fls. 18), ou seja, 31.07.2017.
O pagamento do auxílio-acidente deverá observar
o disposto no art. 104, § 6o, do Decreto no 3.049/99, na hipótese de
concessão de auxílio-doença pelo mesmo fato gerador.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1005557-38.2019.8.26.0566 - Voto no 25.102
5
A autarquia está isenta do pagamento de custas.
A verba honorária deverá ser fixada na fase de
liquidação, conforme disposto no artigo 85, §§ 3o e 4o, II do CPC,
momento em que o respectivo juízo levará em consideração também a
sucumbência recursal das partes, nos termos do art. 85, § 11 do CPC.
Para o cálculo da renda mensal inicial devem ser
observados os índices previdenciários.
Os juros moratórios são devidos de forma
englobada até a citação e, depois, decrescentemente, mês a mês.
Acerca da adequação das parcelas em atraso,
caberá a Lei no 8.213/91 e alterações posteriores.
Relativamente à aplicação da Lei no 11.960/09,
registre-se que no julgamento dos embargos de declaração opostos pelos
entes federativos estaduais foi resolvido: “O Tribunal, por maioria, rejeitou
todos os embargos de declaração e não modulou os efeitos da decisão
anteriormente proferida, nos termos do voto do Ministro Alexandre de
Moraes, Redator para o acórdão, vencidos os Ministros Luiz Fux (Relator),
Roberto Barroso, Gilmar Mendes e Dias Toffoli (Presidente). Não
participou, justificadamente, deste julgamento, a Ministra Cármen Lúcia.
Ausentes, justificadamente, os Ministros Celso de Mello e Ricardo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1005557-38.2019.8.26.0566 - Voto no 25.102
6
Lewandowski, que votaram em assentada anterior. Plenário, 03.10.2019”
(Fonte: www.stf.jus.br).
Por esta razão, prevalecem as teses anteriormente
firmadas no Tema no 810 do STF (Leading Case RE. 870.947) com a
aplicação do IPCA-E em substituição à TR.
Eventuais questões relativas aos índices de
correção e juros de mora deverão ser dirimidas, em sendo o caso, na fase
de liquidação.
Por seu turno, considerando a presença dos
requisitos para a concessão do auxílio-acidente, perfeitamente possível a
sua imediata implantação, a qual fica ora determinada.
Outrossim,
observa-se
que
nos
acórdãos
proferidos em 4.6.2019 nas ProAfR nos Recursos Especiais no 1.729.555 e
1.786.73 (Propostas de Afetação nos Recursos Especiais) a ministra
Assusete Magalhães reconheceu a controvérsia repetitiva sobre o tema
envolvendo “a fixação do termo inicial do auxílio-acidente decorrente da
cessação do auxílio-doença, na forma dos arts. 23 e 86 § 2o, da Lei
8.213/91” (Tema 862 STJ), de modo que se torna necessária a suspensão
do presente feito após a implantação do benefício supra determinada até o
julgamento do recurso especial em referência, aguardando-se nova
deliberação em cartório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1005557-38.2019.8.26.0566 - Voto no 25.102
7
Diante do exposto, pelo meu voto, dá-se
provimento em parte ao reexame necessário, para os fins acima definidos.
Atendendo a recomendação da Corregedoria
Geral da Justiça, veiculada pelo Comunicado no 912/2007 e visando
contribuir para o cumprimento mais célere do julgado, passa a integrar o
presente o seguinte tópico-síntese:
1. No do Processo
1005557-38.2019.8.26.0566
2. Nome do Segurado
Sandro de Souza Gomes
3. Benefício concedido
Auxílio-Acidente de 50%
4. DIB
31.07.2017
5. R.M.I.
A ser apurado em liquidação
Servirá cópia do presente como ofício ao INSS.
(assinatura digital)
RICARDO GRACCHO
Relator